Tribunal: TJDFT
Processo: 0729315-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVL E CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. ENTREGA VOLUNTÁRIA DO CARTÃO DE CRÉDITO A TERCEIRO NÃO AUTORIZADO. USO INDEVIDO DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO COMISSIVO OU OMISSIVO DO FORNECEDOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA.
1 A controvérsia recursal cinge à análise da plausibilidade da tese do agravante e que imputa responsabilidade ao banco pelas movimentações financeiras reputadas indevidas e em razão da indução a erro por estelionatários.
2. Consoante o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva e está assentada no risco da atividade econômica.
3. O artigo 14, § 3o, inciso II, do diploma consumerista preconiza que a responsabilidade será afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. No caso em questão, ainda não há evidências de falha nos serviços prestados pelo banco e não houve comprovação de qualquer ato comissivo ou omissivo do fornecedor, o que somente será possível verificar após a instrução do processo.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.